Tribunal: STF
Processo: Rcl 83177
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Benedito Fernandes Moreira em face de despacho, proferido em 24 de julho de 2025, por Desembargador Federal, nos autos do processo nº 1005239-68.2022.4.01.3803. O ato judicial questionado recusou-se a reabrir a discussão sobre a adequação do caso às teses de repercussão geral, limitando-se a designar data para julgamento presencial com sustentação oral.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça.



    Transcrevo o teor do despacho ora reclamado (eDoc. 10):



    “Recebo o pedido formulado pelo apelado no Evento 7 (23/07/2025) como oposição ao julgamento virtual designado para o período de 28/07/2025 a 01/08/2025, e o defiro para que o presente feito seja incluído na pauta de julgamento presencial da Terceira Turma designado para o dia 07/10/2025, a partir das 9h. 



    Já firmado o entendimento deste relator a respeito da matéria de fundo, não há falar, em princípio, em reabertura da possibilidade de discussão "sobre a adequação às teses de Temas do STF, incluindo questões de fato e de direito" na espécie, argumento que, no entanto, poderá vir a lume em eventual sustentação oral a ser levada a efeito, a tempo e modo, quando da realização da sessão de julgamento acima indicada.”



    O ato reclamado é despacho de mero expediente, que apenas converteu julgamento virtual em presencial e agendou sessão para sustentação oral, registrando, ademais, que eventuais questões poderiam ser veiculadas oportunamente na própria assentada. Trata-se de providência ordinatória, sem carga decisória autônoma sobre o mérito ou sobre a aplicação de tese vinculante, razão pela qual não revela usurpação de competência desta Corte, tampouco desobediência a precedente obrigatório.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente